Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA E ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DAQUELA CONTIDA NA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ATIPICIDADE DA CODUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A imposição de uma sanção penal só se legitima diante de uma certeza cogente, embasada em conjunto probatório que afaste desconfianças sobre a autoria e materialidade delitivas. A dúvida, ainda que mínima, deve militar em favor do réu, em atenção ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
2. No caso, a descrição do fato contida na denúncia não se amolda ao crime de roubo, mas sim ao delito de furto simples, pois a prova colhida durante a instrução processual demonstra que o acusado subtraiu, para si, coisa alheia móvel, sem o emprego de violência ou grave ameaça. 2.1. Tendo em vista a pequena ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a aplicação do princípio da insignificância ao caso é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de origem.
3. O crime de ameaça imputado ao réu, do mesmo modo, não ficou devidamente comprovado nos autos, o que leva à absolvição do acusado, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.